Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702882-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR DOS SANTOS ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que disponibilize consulta em Oftalmologia Geral e Ecografia de Próstata (via abdominal). Pedea concessão da TUTELA PROVISÓRIA para compelir o Distrito Federal a disponibilizar, no prazo de 10 dias, a consulta e exame solicitados. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso sob análise, verifica-se que o agravante é portador de Catarata Senil e Hiperplasia da Próstata, apresentando como comorbidades Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes. O paciente tem idade avançada (67 anos), e foi inscrit na Central de Regulação no dia 18/07/2024 na categoria AMARELO - URGENCIA para a consulta oftalmológica e na VERDE - NÃO URGENTE para o exame ecográfico. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. No caso em concreto, verifica-se, pelo relato médico que o paciente tem perda grave da visão, e apresenta sintomas prostáticos de incontinência urinária de esforço, id. 66768053, p. 33, o que corrobora a urgência assinalada. Neste ponto, registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Portanto, decorridos mais de 120 dias, observa-se que houve o cumprimento da regra estabelecida pelo CNJ, qualificando-se para o recebimento do tratamento adequado. Portanto, presentes os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que disponibilize para a agravante, no prazo de dez dias, contados da intimação, consulta em Oftalmologia-Geral, além do exame denominado Ecografia de Próstata (via abdominal), na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento. Delego ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada na presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora